Tribunal: TJDFT
Processo: 0700184-06.2023.8.07.9000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-02-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Fernando Antônio Tavernard Lima Número do processo: 0700184-06.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VANUSIA PEREIRA DA SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Agravo de Instrumento interposto por Vanusia Pereira da Silva contra a decisão de indeferimento de tutela antecipatória nos autos 0705630-73.2023.8.07.0016 (1o Juizado Especial Fazendário do DF). A controvérsia diz respeito à viabilidade (ou não) de imediato fornecimento de “aparelho CPAP sob máscara oronasal com umidificador aquecido”. A decisão ora revista foi prolatada nos seguintes termos: [...] INDEFIRO o pedido de concessão de justiça gratuita por falta de interesse, ante a previsão legal de isenção do pagamento de despesas processuais no primeiro grau do sistema dos juizados especiais, nos termos do artigo 54 da Lei 9.099/95. Ademais, o requerimento pode ser formulado em recurso, na forma do artigo 99 do Código de Processo Civil, o que afasta qualquer alegação de prejuízo. Recebo a Inicial. Cuida-se de ação de conhecimento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela, ajuizada por VANUSIA PEREIRA DA SILVA em desfavor do DISTRITO FEDERAL. Em apertada síntese, alega a parte autora que recebe acompanhamento médico na rede pública de saúde por apresentar síndrome da apneia obstrutiva do sono (saos) grave. Para melhora de seu quadro clínico, necessita do FORNECIMENTO DE CPAP COM MÁSCARA ORONASAL E UMIDIFICADOR AQUECIDO, sem previsão de realização de tal procedimento na rede pública de saúde. Requer o deferimento da antecipação dos efeitos da tutela, para que o réu submeta a parte autora, ao tratamento de qual necessita. É o breve relatório. Fundamento e decido. Para a concessão da antecipação dos efeitos da tutela pretendida no pedido inicial, é necessário que estejam presentes os requisitos do fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação e da verossimilhança da alegação (art. 300 do Código de Processo Civil c/c art. 3o da Lei no 12.153/09). No caso em tela, da análise da documentação que acompanha a petição inicial, não restou demonstrado o requisito de um fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação, ora mencionado, para concessão da tutela de urgência. Isso porque o laudo médico que fundamenta o pedido autoral não faz qualquer menção concreta de urgência a justificar o deferimento da tutela provisória pretendida antes mesmo da oitiva do Distrito Federal. Afinal, inexistem nos autos elementos indicativos de eventual risco de óbito ou perecimento do direito no decorrer do processo que possa inviabilizar o aguardo da sentença de mérito. Nesse cenário, a interferência do Poder Judiciário na atuação administrativa poderia ensejar transtorno à rede pública de saúde, sobrepondo a realização do fornecimento do equipamento vindicado sobre diversas equipamentos de caráter emergencial, que poderiam solucionar quadros clínicos mais graves do que o da parte autora. Nesse sentido, vide o Acórdão n.876477, 20140020277214AGI, Relator: NÍDIA CORRÊA LIMA 1a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 17/06/2015, Publicado no DJE: 02/07/2015. Pág.: 137 (Acórdão n.1159911, 07000294220198079000, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de Julgamento: 20/03/2019, Publicado no PJe: 25/03/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Destarte, sem embargo de melhor análise da questão após o estabelecimento do contraditório, por ora não vislumbro a probabilidade do direito alegado pela parte autora e tampouco o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, motivo pelo qual INDEFIRO a tutela provisória pretendida. Cite-se a parte Ré para apresentar contestação, no prazo de 30 (trinta) dias. Concedo à presente decisão força de mandado de citação e de intimação. Vindo a contestação com documentos, intime-se a parte autora para se manifestar no prazo de 15 (quinze) dias. Após, ao Ministério Público para ciência e manifestação, caso entenda necessário, pelo prazo de 10 (dez) dias. Ao fim, venham conclusos para sentença. [...]. A agravante (patrocinada pela Defensoria Pública) sustenta, em síntese, estar comprovada a necessidade do fornecimento imediato do aparelho CPAP, pois: a) o relatório médico demonstraria suficientemente o preenchimento dos requisitos à antecipação da tutela, “tendo em vista que está sob risco de agravamento e complicações de seu quadro clínico, podendo sofrer complicações cardíacas como AVC e infarto, havendo, inclusive menção no relatório médico constante dos autos que a agravante poderá vir a óbito caso permaneça sem o insumo” b) “já realizou cadastro e está em 80o lugar na fila de espera para recebimento do aparelho, bem como que a SES está com estoque zerado, sem previsão de disponibilidade do insumo pretendido”; c) “ainda que a Secretária de Saúde afirme a existência de “lista de entrega”, não há aparelhos em estoque para serem entregues, tornando infindável a espera dos enfermos”; d) “o dispositivo fora prescrito inicialmente em agosto de 2022, sob risco de agravamento de seu quadro clínico e complicações”; e) “a demora na prestação da assistência adequada à parte agravante coloca-a sob o majorado risco de sequelas físicas e psíquicas irreversíveis, de extremo sofrimento com a respiração comprometida, e, inclusive, corre risco de morrer em decorrência da hipoventilação”. Postula (liminar e mérito) pela concessão da medida de urgência, para determinar que o Distrito Federal “providencie o aparelho CPAP em 14cmH20, máscara oronasal e preferencialmente com umidificador aquecido, o qual deverá ser entregue à agravante no prazo máximo de 05 dias”. É o breve relato. Recurso admissível (RITR, art. 80). Numa análise preliminar, superficial e não exauriente do suporte fático-probatório, tenho a concepção que não estão demonstrados a probabilidade do direito e o risco da demora (pressupostos da urgência da medida) a justificar a pronta intervenção do Poder Judiciário. Nos termos dos artigos 20 e 22 da LINDB, a decisão que analisa direito em abstrato, como o é o direito fundamental à vida e à saúde, necessita de prévio exame de suas consequências práticas, devendo o julgador considerar os obstáculos e as dificuldades do gestor, sem prejuízo dos direitos do administrado. De outro giro, não há como deixar de se reconhecer o enorme sacrifício que os profissionais da área de saúde enfrentam no dia a dia, porque são os responsáveis pela execução das políticas de atendimento aos pacientes, a partir dos limitados recursos que lhe são oferecidos pela rede pública de saúde. Cabe a esses profissionais a classificação dos pacientes, segundo critérios previamente definidos pelas autoridades de saúde e pelos respectivos órgãos de classe, ainda que para isso tenham que preterir uns e/ou outros pacientes. Nessa quadra, a interferência judiciária somente se justifica quando estritamente necessário (exceção), sob pena de provocar um agravamento ainda maior no aludido sistema. E a despeito da doença da parte agravante e do consequente sofrimento físico e psíquico, a demanda, a priori, não se enquadraria numa dessas exceções. Isso porque a paciente se encontra em regular acompanhamento da enfermidade, por médico da rede pública de saúde. O relatório médico (pneumologia/medicina do sono), apesar de mencionar os riscos da doença, não atesta os iminentes riscos ou reflexos no estado de saúde da agravante relacionados à não realização imediata do fornecimento do equipamento CPAP (“o mais breve possível”). Além disso, conforme informações extraídas do processo originário, em resposta ao expediente da Defensoria Pública, o Núcleo de Atendimento Ambulatorial de Órteses, Próteses e Materiais Especiais teria informado que: (...) o material requerido não se encontra disponível no momento, sendo que o estoque local do material pleiteado encontra-se zerado, não havendo ainda previsão de abastecimento. Destacamos ainda que a paciente já realizou cadastro junto a esse Núcleo e se encontra em 80° na lista de espera para recebimento do aparelho. Vaie ressaltar que a paciente será convocada para entrega assim que o aparelho requerido estiver disponível, obedecendo a ordem de solicitação.”. Desse modo, não se afigura razoável o deferimento da tutela antecipatória recursal para determinação de imediato fornecimento do CPAP, sem elementos mais contundentes que apontem uma situação extrema, em eventual sobreposição aos demais pacientes que aguardam na fila, dentro de um juízo sumário e superficial. Esses fatores comprometem, por enquanto, a observância dos pressupostos legais à imediata concessão da tutela recursal (Código de Processo Civil, art. 300, caput). Indefiro, por ora, a medida de urgência, sem prejuízo de melhor análise caso apresentado relatório médico mais bem circunstanciado, a especificar os riscos imediatos à paciente e a justificar a não observância da “lista de espera” elaborada de acordo com critérios técnicos. Comunique-se. Intime-se a parte agravada para se manifestar. Ouça-se o Ministério Público. Após, conclusos para inclusão em pauta. Brasília/DF, 13 de fevereiro de 2023. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito